Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR CONFUNDIDA COM MÉRITO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, contra duas vítimas, na modalidade continuada e em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se nestes autos, o seguinte: (i) se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada; (ii) se houve erro na dosimetria da pena, especialmente no tocante à fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva, à incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP e ao emprego da regra do concurso material; (iii) a proporcionalidade do valor mínimo fixado a título de compensação pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade nos casos em que a questão suscitada se confunde com o mérito, como o pleito de absolvição em face da ausência de produção de exame de corpo de delito.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
6. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial. A ausência de laudo técnico não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável.
7. Cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, quando demonstrado que o acusado possui autoridade sobre as vítimas, sendo considerado avô por ambas as ofendidas.
8. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Demostrada a prática do ilícito em três ocasiões distintas para primeira vítima e em quatro oportunidades em relação à segunda, justifica-se o aumento na fração de 1/5 e 1/4, respectivamente.
9. Deve incidir a regra do concurso material de crimes quando o réu pratica condutas com desígnios autônomos, em momentos distintos, contra vítimas diferentes e utilizando maneira de execução diversa. Inaplicável.
10. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando os valores habitualmente praticados por esta Corte.
IV. DISPOSTIVO:
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A; 226, II; 71; 69; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 1637985, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1649686, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2022.